Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700397-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELIZABETH CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Ao ID 18895686 – p.6/7, a autora/apelada Elizabeth Cardoso da Silva, em sede de contrarrazões, apresenta proposta de acordo, visando por fim à controvérsia recursal. Instado a se manifestar, o réu/apelante Itaú Unibanco S.A. peticiona aos autos (ID 19698944) comunicando que as partes transigiram, nos termos da minuta do acordo colacionada ao ID 19698947, requerendo, ao final, sua homologação. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 20000617 e 18895636), salientando-se que a assinatura do patrono do réu/apelante se deu de forma eletrônica quando da juntada do termo de acordo nos autos, bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora